Tribunal: TJDFT
Processo: 0743599-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE. REANÁLISE. TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EFICÁCIA DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. Caso em exame:
1. Reanálise de acórdão, determinada em razão da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF, proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Distrito Federal, por meio do qual foi concedida a ordem para o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe 300 mg à parte impetrante.
II. Questões em discussão:
2. Verificar a competência para processar e julgar a demanda, considerando o Tema 1234 do STF, e avaliar a eficácia ou ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS para tratar a condição clínica específica da parte impetrante.
III. Razões de decidir:
3. O Tema 1234 do STF determinou que as mudanças na competência só se aplicam aos processos iniciados após a publicação do julgamento.
4. No caso em tela, o mandado de segurança foi impetrado antes da publicação do acórdão paradigma, não sendo afetada pela nova orientação jurisprudencial.
5. O RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, definiu que o atendimento médico é dever do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federados. O polo passivo das ações que versem sobre tratamento médico pode ser composto por qualquer ente, isolada ou conjuntamente.
6. A documentação e os relatórios médicos comprovaram a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento Ocrelizumabe e sua eficácia para o tratamento da parte impetrante.
7. A hipótese tratada nos autos atende às exigências previstas no Tema 1234 do STF ao demonstrar a ineficácia dos fármacos padronizados no SUS (natalizumabe e fingolimode) para o caso específico.
IV. Dispositivo e tese:
8. Acórdão mantido, no sentido de conceder a ordem vindica pela impetrante, para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do fármaco por ela pleitetado.

Tese de julgamento: A competência para julgar ações de fornecimento de medicamentos ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF não é afetada pela nova orientação jurisprudencial. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é devido quando comprovada sua imprescindibilidade e a ineficácia dos fármacos padronizados para o tratamento específico do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC/2015, arts. 1.030 e 1.041.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STF, RE 855.178/SE; TJDFT, Acórdão 1645080, Rel. Alvaro Ciarlini; TJDFT, Acórdão 1607759, Rel. Fátima Rafael; TJDFT